Tribunal: TJDFT
Processo: 0703332-73.2021.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. PENSÃO POR MORTE. INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VÍTIMA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. ERRO MÉDICO. ÓBITO. DANO MORAL. VALORAÇÃO.
I - Com base no conjunto probatório e fático constante no processo, é possível afirmar que ficou demonstrado o nexo causal entre a conduta inadequada de agente estatal e a situação danosa descrita na demanda.
II - A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Majorado o valor da indenização por danos morais.
III – Apelação do réu e remessa necessária desprovidas e apelação da autora provida.